Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acordo judicial firmado por sindicato. Ausência de prejuízo aos filiados. Inexistência de ato ilícito ou dano indenizável. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente causados por acordo judicial firmado pelo sindicato réu com a União Federal. Os autores alegam que o acordo teria sido prejudicial, por não contemplar integralmente os valores devidos. Na apelação, sustentam, preliminarmente, a existência de conexão entre os processos decorrentes do desmembramento da ação original e cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado. No mérito, pleiteiam a reforma da sentença e o reconhecimento de responsabilidade civil do sindicato. Também requerem concessão parcial da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão entre os processos originados do desmembramento da demanda inicial com pluralidade de autores; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar se os autores fazem jus ao benefício da justiça gratuita em grau recursal; e (iv) determinar se há responsabilidade civil do sindicato por supostos prejuízos decorrentes de acordo judicial firmado com a União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação de litisconsortes facultativos no polo ativo, autorizada pelo art. 113, §1o, do CPC, afasta a exigência de julgamento conjunto em casos de desmembramento, não se configurando a conexão alegada. A eventual decisão de suspensão proferida em outro processo não vincula o julgamento individual do feito.
4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A matéria controvertida foi analisada com base em documentos e áudios juntados pelas partes, sendo desnecessária nova instrução probatória.
5. O pedido de gratuidade judiciária não preenche os requisitos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, considerando a condição socioeconômica dos autores. Ademais, o deferimento do benefício em grau recursal não afasta a condenação fixada na sentença, conforme jurisprudência.
6. O acordo judicial firmado pelo sindicato teve como base cálculos da AGU validados por comissão formada por representantes dos filiados, inclusive o diretor jurídico do sindicato, sem prova de vício ou prejuízo. A assembleia deliberativa foi realizada com ciência e participação dos interessados.
7. A conciliação abrangeu apenas resíduos não pagos administrativamente e se baseou nos parâmetros definidos na sentença transitada em julgado. A mera expectativa de valores superiores em cálculos administrativos não caracteriza dano indenizável.
8. Ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito e a existência de dano, nos termos dos arts. 927 e 944 do CC, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A limitação do número de autores em demanda coletiva justifica o desmembramento dos processos e afasta a necessidade de julgamento conjunto por conexão. 2. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial. 3. A concessão de justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não configurada por mera alegação nem por pedido formulado em grau recursal. 4. Não há responsabilidade civil do sindicato quando o acordo judicial firmado segue deliberação assemblear, baseia-se em cálculos aprovados por comissão de verificação e não gera prejuízo comprovado aos filiados.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, LXXIV; CPC, arts. 9o, 10, 55, §3o, 85, §11, 113, §1o, 355, I; CC, arts. 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602709, Apelação Cível 0714993-77.2020.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03.08.2022, DJe 22.08.2022.